Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA.

I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante depoimento do usuário prestados na Delegacia, corroborados pelas firmes declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, inclusive filmando o exato momento da venda, mantém-se a condenação imposta na sentença.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III – Comprovada a prática do tráfico de drogas com o envolvimento de adolescentes, mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime, em razão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da LAD, deslocada para a primeira fase.

IV – Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão, quando o agente nega peremptoriamente o tráfico, utilizando inclusive o argumento de que nada ilícito foi encontrado em seu poder ou em sua residência.

V – A causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, é circunstância objetiva que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.

VI – Recurso conhecido e desprovido.